Tribunal: STF
Processo: HC 252611
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.237/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva do agravante, que tem maus antecedentes e possui extensa ficha policial, por tráfico, roubo, além de outros delitos, e preso em flagrante por manter em depósito elevada quantidade de entorpecentes.



    6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    [...] a prisão preventiva foi decretada mediante a seguinte fundamentação: 



    "A quantidade de drogas apreendida, por sua vez, aliado ao fato de ter sido encontrado balança, além de outros materiais para preparo de entorpecentes, afasta, ao menos nesta análise inicial, a tese que de os entorpecentes seriam para uso pessoal. Destaca-se ainda que foi apreendido grande quantidade de dinheiro em poder dos imputados. Além disso, o crime atribuído aos investigados é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A custódia cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, diante de manifesto risco de reiteração delitiva, que pode ser seguramente extraído dos antecedentes dos indiciados, que possuem outros apontamentos criminais, consoante certidões de fls. 110/137”. 



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, consignou: 



    "O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Cumpre observar, ainda, que o paciente ostenta maus antecedentes, situação que denota risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade." 



    [...]



    No caso, a segregação cautelar encontra fundamento como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante é portador de maus antecedentes, tendo sido preso em flagrante por supostamente manter em depósito 418,56 g de cocaína e mais 672,81 g da mesma substância (e-STJ, fl. 16). 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de relevante quantidade de entorpecente (1.091,37g de cocaína) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, “os custodiados tem extensa ficha policial, por tráfico, roubo, além de outros delitos”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente